Tribunal: TJDFT
Processo: 0753574-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753574-22.2023.8.07.0000 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, ante o Ofício id. 58814143. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília, 3 de junho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator